Tribunal: STF
Processo: ARE 1490000
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Natalício Tenório Cavalcanti Freitas Lima formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 67) contra capítulo de acórdão (eDoc 57) do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. A ementa desse julgado possui o seguinte teor em seu trecho inicial:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - AGRAVO RETIDO - NÃO CONHECIMENTO - REEXAME NECESSÁRIO - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 19, DA LEI N. 4.717/65 - IMPOSSIBILIDADE - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA - EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO - CONTRATAÇÃO - LICITAÇÃO - AUSÊNCIA - IMPRESCINDIBILIDADE - FRACIONAMENTO DO OBJETO - IMPOSSIBILDADE - NECESSIDADE PERMANENTE - DOLO - PRESENÇA - CONDUTA IMPROBA CARACTERIZADA - SANÇÕES - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.



    [...]



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento viola unicamente o princípio da isonomia (art. 5º, caput, CF/1988) por aplicar a agente político (ex-Prefeito Municipal) o regime da Lei de Improbidade Administrativa.



    Afirma, nesse contexto, que “a diferença existente entre os agentes políticos e os servidores públicos strictu sensu é evidente: àqueles, pela responsabilidade e tipo de decisões que tem de tomar devem ser dotados de ampla autonomia, só respondendo pelos crimes de responsabilidade que eventualmente cometam. Não podem ser comparados com os demais servidores que, despidos da responsabilidade pela tomada de decisões políticas, são meros executores dos atos políticos” (eDoc 67, fls. 22-23).



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional para o fim de afastar, no caso, a aplicação da Lei n. 8.429/1992 ao recorrente.



    Em decisão de admissibilidade, a Primeira Vice-Presidência da Corte Estadual; ao entender que a impugnação constante do extraordinário abarcava (i) a possibilidade de processamento e julgamento de agente político por ato de improbidade administrativa; (ii) a suposta negativa de prestação jurisdicional (violação ao art. 93, IX); (iii) a aplicação ou não da Lei n. 14.230/2021 – que alterou a Lei n. 8.429/1992 – no intuíto de ver examinada a conduta do recorrente quanto à presença do elemento subjetivo dolo para configuração dos atos de improbidade administrativa praticados antes da alteração normativa daquela lei e, ainda, de ver reconhecida, no caso, a prescrição intercorrente; (iv) a nulidade do acórdão recorrido ante a não inclusão de membros da comissão de licitação no polo passivo da causa e a insurgência contra a pena de ressarcimento ao erário; e, por fim, (v) a possibilidade de aplicação retroativa Lei n. 14.230/2021 no tocante às alterações promovidas no art. 11 da Lei de Improbidade, notadamente em relação à taxatividade do rol previsto em referido preceito; negou seguimento, com fundamento no inciso I do Código de Processo Civil, a parte do apelo extremo considerando os Temas n. 339, 576 e 1.199 da repercussão geral, notadamente quanto às duas primeiras questões acima, as quais foram previstas na decisão de inadmissibilidade e, com relação às duas últimas, não admitiu o recurso com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.



    Natalício Tenório Cavalcanti Freitas interpôs, então, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC (eDoc 94), no qual apresentou refutação do fundamento de inadmissibilidade previsto no ato decisório da Primeira Vice-Presidência do TJMG concernente à discussão sobre a possibilidade de aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021 referente às alterações promovidas no art. 11 da Lei de Improbidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que o apelo extraordinário encontra-se prejudicado.



    Isso em razão de que, diferentemente do que consta da decisão de admissibilidade, as razões daquele recurso somente discutem a possibilidade ou não de agente político – Prefeito municipal, no caso – ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa, discussão essa que teve o seu seguimento denegado pelo Primeiro Vice-Presidente da Corte mineira em virtude da consonância da conclusão do acórdão recorrido com a orientação firmada pelo Supremo ao apreciar o Tema n. 576 (RE 976.566) da repercussão geral, no qual restou acordada a seguinte tese de julgamento: O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.



    Assim, tendo a decisão de negativa de seguimento, especialmente quanto à incidência da tese do Tema n. 576 à espécie, abarcado a integralidade da impugnação prevista no recurso excepcional, não remanesce, neste recurso, discussão submetida ao conhecimento da Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, provejo o agravo e, após examinar o recurso extraordinário, dele não conheço, em razão de estar prejudicado.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente